Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito Civil. Ação de imissão na posse. Posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Contrato particular de compra e venda sem registro. Ausência de mácula na arrematação. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse, com fundamento na propriedade regularmente consolidada em nome do autor, adquirida por meio de leilão extrajudicial nos moldes da Lei no 9.514/1997. Os apelantes alegam que possuem justo título oriundo de contrato particular de compra e venda, o qual, contudo, não foi levado a registro.
II – Questão em discussão: Discute-se, no caso, se a titularidade de domínio derivada de arrematação em leilão extrajudicial regularmente registrada confere ao adquirente o direito à imissão na posse, em detrimento de ocupantes que alegam aquisição por instrumento particular não registrado. Também se examina a alegada vulnerabilidade social dos apelantes e a possibilidade de permanência na posse em razão de suposta boa-fé.
III – Razões de decidir: Restou incontroverso que o Apelado é titular do domínio do imóvel, devidamente consolidado e registrado conforme o disposto no art. 30 da Lei no 9.514/1997. A documentação acostada demonstra a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e da arrematação, sendo o título apto a fundamentar a imissão na posse. Por outro lado, os apelantes não comprovaram qualquer oposição válida ou anterioridade de direito real registrado. A posse por eles exercida é precária, baseada em contrato particular (“contrato de gaveta”) não oponível a terceiros e desacompanhado de registro ou anuência da credora fiduciária, nos termos do art. 29 da Lei no 9.514/1997 e do art. 167, I, 9, da Lei no 6.015/1973. Ademais, a ocupação do bem ocorreu sem diligência mínima e à margem das exigências legais, afastando a boa-fé alegada. A função social da moradia, ainda que relevante, não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído, mormente quando ausente vício na cadeia dominial ou nulidade no procedimento de consolidação e leilão.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida.
Tese firmada: É válida a imissão na posse em favor do arrematante que adquire imóvel em leilão extrajudicial, com registro regular na matrícula, sendo ineficaz, perante esse titular do domínio, a posse exercida com base em contrato particular não registrado e sem anuência do credor fiduciário.